Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-69.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Internação compulsória de dependente químico – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos voluntário e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003769-69.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATÃO, são apelados MARCELO DONIZETI VICENTE e ZILDA
BARATELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
2
VOTO No 27.922/20
APELAÇÃO No 1003769-69.2016.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APELANTE: MUNICÍPIO DE MATÃO
APELADOS: MARCELO DONIZETI VICENTI e ZILDA BARATELLA
Ementa: Ação de obrigação de fazer Internação compulsória de
dependente químico Admissibilidade Dever do Estado Artigo
196 da Constituição Federal
Precedentes
Sentença de
procedência da ação Desprovimento dos recursos voluntário e
oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Zilda
Baratella, com o objetivo de compelir o Município de Matão a providenciar a
internação compulsória do seu filho Marcelo Donizeti Vicenti, dependente
químico e neste também requerido.
Às fls. 47/48 sobreveio a notícia de que o réu fora encaminhado à
Clínica de Recuperação Novos Rumos, mas que a autora não possuía recursos
para custear o tratamento na referida instituição. Por isso, determinou o MM.
Juiz de Direito “a quo” a emenda da petição inicial (57), o que foi levado a efeito
às fls. 63/73, de sorte que o pedido passou a ser a condenação da Municipalidade
a custear o tratamento do requerido na supracitada clínica ou em qualquer outro
estabelecimento da rede pública ou particular.
A r. sentença de fls. 179/186, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, confirmando a tutela de urgência deferida às fls. 126/127.
Inconformado, recorre o Município, suscitando preliminar de
ausência de interesse de agir, uma vez que a internação não foi requerida
administrativamente e, consequentemente, não houve pretensão resistida por
parte da apelante. No mérito, alega a impossibilidade de concessão de tutela de
urgência em face de ente público e a responsabilidade do Estado pelo
fornecimento de tratamentos especiais ou de alto custo, nos termos do artigo 17
da Lei no 8080/1996. Pugna, ao final, pela inversão do resultado ou então,
subsidiariamente, pela redução ou exclusão da verba honorária imposta na
origem (fls. 193/205).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 230/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
3
Por fim, opinou a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento da apelação.
É o relatório.
II
Primeiramente, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, porquanto estabelecida em primeira instância a condenação da
Municipalidade, sem anotação da remessa oficial, conforme artigo 496, inciso I,
do Código de Processo Civil e Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
III Feito tal registro, sem cabimento a preliminar de interesse de
agir suscitada pela Municipalidade.
Como lecionada Humberto THEODORO JUNIOR:
“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da
necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse
substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte
sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse
prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'.
Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas
especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação
do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais
outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se
encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob
pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter
satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. Volume I. 58a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 163-164)
É precisamente esta situação que se verifica no caso em exame.
Primeiramente, a autora/apelada recorreu ao Poder Judiciário a fim de compelir o
Município e internar compulsoriamente seu filho. Com o agravamento da
situação e o encaminhamento do requerido a uma clínica de habilitação, bem
como a impossibilidade de arcar com o tratamento, não lhe restou outra
alternativa senão pleitear judicialmente que o ente público requerido arcasse com
o tratamento.
Nesse ponto, é importante ressaltar que a indicação de internação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
4
filho da autora foi subscrita por médico vinculado à Secretaria de Saúde da
recorrente. Ou seja, não se pode afirmar que não houve qualquer tentativa da
apelante de requerer a providência no âmbito administrativo.
Ainda que assim não fosse, como bem pontuado pela ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “observa-se que, em todo o
desenrolar da presente ação, o Município sequer ofertou atendimento
espontâneo à necessidade de Marcelo, o que demonstra que, ainda que a
apelada tivesse recorrido à via administrativa, seu requerimento não seria
efetivado” (fl. 254).
IV Também não prospera a alegação de não ser possível conceder
tutela de urgência em face do Poder Público.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito “(...)
firmou o entendimento de que as vedações previstas no art. 2o-B da Lei 9.494/07
devem ser interpretadas restritivamente. Dessa forma, preenchidos os requisitos
autorizadores de sua concessão, é admissível a antecipação dos efeitos da tutela
em desfavor da Fazenda Pública, desde que a situação não seja inserida nas
vedações da supracitada norma” (AgRg nos EDcl no AREsp no 240.513/PE).
No que tange especificamente ao objeto da presente demanda,
entende esta mesma Corte Superior:
“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.AÇÃO JUDICIAL PARA O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA
TUTELA
JURISDICIONAL
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO.
1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a
Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não
consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à
vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até
mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes.
2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo
Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
5
desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento
de problema de saúde. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1291883/PI, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/06/2013, DJe 01/07/2013)
V No mérito, por sua vez, tem-se que os recursos, “data venia”,
não merecem acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma
Carta”.
Embora diverso o objeto do pedido formulado na petição inicial,
ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a providenciar a internação
compulsória de dependente químico, outro não se apresenta, no substancial, o
dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, em conformidade
com os preceitos já mencionados da Constituição Federal, tratando-se, pois, de
responsabilidade solidária entre todos os entes federativos.
Portanto, sem cabimento a alegação de que o pedido deve ser
formulado em face do Estado-membro, a quem incumbe a prestação e custeio de
tratamentos especiais e de alto custo, e não ao Município, sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
6
exigências burocráticas e a legislação infraconstitucional não podem sobrepor-se
ao que estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Ademais, segundo precedente desta Colenda Quarta Câmara de
Direito Publico, em caso similar ao presente, ou seja, na Apelação Cível no
0000981-03.2014.8.26.0531, de relatoria do eminente Desembargador Ricardo
Feitosa: “AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SANTA ADÉLIA
VISANDO
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
PARA
TRATAMENTO
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE
DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO
PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA.
E acrescenta o venerando acórdão por esclarecedor:
“O inconformismo não merece acolhida.
A dependência química constitui na atualidade um dos
mais sérios problemas de saúde pública, sendo que o direito ao
tratamento decorre do disposto no art. 196 da Constituição Federal, que
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, no sentido
amplo. E decorrendo do aludido artigo da Constituição Federal
responsabilidade solidária dos entes federados pelo cumprimento do seu
comando, a ação poderia ser endereçada contra qualquer deles,
isoladamente ou em conjunto.
E a legitimidade dos parentes próximos, no caso concreto a
filha, para requerer a internação de toxicômanos absolutamente não está
condicionada a prévia interdição do dependente.
De outra parte, a falta de laudo médico circunstanciado
deve ser relevada, à luz do dramático quadro revelado pela petição
inicial, podendo perfeitamente, se for o caso, ser providenciada durante
a internação, por enquanto bastando o receituário de fls. 14, emanado
de profissional de saúde da própria ré.
E a determinação longe está de caracterizar invasão na
esfera de atribuições do Poder Executivo, nada mais representando do
que a aplicação do postulado constitucional segundo o qual nenhuma
lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder
Judiciário.
Em tais condições, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento aos recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
7
Na mesma linha de orientação, confira-se: Apelação no
0003277-36.2013.8.26.0368, rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal;
Apelação no 0005615-06.2013.8.26.0619, rel. Des. Ricardo Feitosa; Apelação no
3000305-39.2013.8.26.0369, rel. Des. Maria Laura Tavares; Apelação no
0000283-60.2014.8.26.0025, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; dentre outros.
No caso em exame, os documentos digitalizados nos autos às fls.
16/17, expedidos pela própria Secretaria Municipal de Saúde, comprovam a
necessidade da internação compulsória, com recomendação para tratamento em
regime de internação.
Contudo, no decorrer da ação, a autora providenciou a internação do
seu filho em uma clínica particular, na qual ele completou o seu tratamento,
conforme documento de fls. 164/165. Diante da ausência de recursos para custear
o tratamento que se presume verdadeira, uma vez que a apelada é patrocinada
por advogado conveniado à Defensoria Pública do Estado a petição inicial foi
emendada, a fim de que a Municipalidade fosse condenada a custear o tratamento
(fls. 63/73).
Ora, embora a jurisprudência pátria tenha se consolidado no sentido
de que é lícito ao Poder Judiciário determinar que a Administração forneça os
medicamentos, insumos ou tratamentos essenciais aos cidadãos, também é certo
que a atuação jurisdicional seja invasiva ao ponto de determinar que o Poder
Público forneça medicamento de uma marca específica, ou então que o
tratamento seja conduzido em uma determinada clínica ou hospital. Somente em
casos excepcionais, quando demonstrada a ineficácia ou contraindicação do
fármaco ou do tratamento oferecido pelo SUS, é que se tem admitido prestações
não incorporadas à política pública de saúde.
Por sua vez, vislumbra-se no caso “sub judice” uma destas
hipóteses excepcionais que autorizam a condenação tal qual levada a cabo na
origem.
Com efeito, segundo se depreende da petição inicial, quando da
propositura da ação, a autora e seu filho encontravam-se em uma situação-limite,
“(...) sendo impossível qualquer diálogo da família com o mesmo, que ao menor
sinal de conversa torna-se agressivo, ameaçando inclusive os próprios
familiares com ele residem” (fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
8
Indeferida a tutela de urgência (fls. 19/21), sobreveio a notícia de
que o requerido não compareceu à avaliação médica determinada pelo MM. Juiz
“a quo”, (fl. 19/21), tendo o Coordenador do CAPS relatado o seguinte:
“Informo que o paciente Marcelo Donizeti Vicenti estava com
agendamento médico para ser atendido nessa unidade em 11/08/16, porém a
mãe entrou em contato para anteciparmos a consulta, e diante da urgência
conseguimos uma vaga para 02/08/2016 às 08h, onde o mesmo não
compareceu.
A mãe, Zilda Baratella, compareceu no dia e horário agendado
relatando o sofrimento e o comportamento agressivo do mesmo para com a
família.” (fl. 38)
Ao noticiar a internação de seu filho, requereu a autora/apelada que
a Municipalidade se manifestasse no sentido do encaminhamento a outro
estabelecimento de saúde conveniado (fls. 47/48). Instado a emendar a inicial, a
mãe do requerido pugnou pela condenação do ente municipal a “(...) custear o
tratamento integral do Sr. Marcelo Donizeti Vicenti, durante todo o período
necessário à efetiva conclusão do tratamento, consolidando-se, assim, a liminar
(...)”, sendo que a tutela de urgência foi formulada nos seguintes termos:
“concessão da tutela de urgência em caráter liminar e inaudita altera parte,
para condenar o Requerido a custear o tratamento integral do Sr. Marcelo
Donizeti Vicenti junto à Clínica de Reabilitação para Dependentes Novos
Rumos, nesta comarca de Matão/SP ou em qualquer outro estabelecimento da
rede pública de saúde ou particular especializado no tratamento indicado” (fls.
72/73).
Neste contexto, é forçoso concluir que o requerido Marcelo só
completou o tratamento na clínica originalmente escolhida pela sua mãe em
razão da completa inércia do Município em providenciar a terapêutica por meio
do seu sistema de saúde.
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação, visto que, repita-se, os
documentos anexados à petição inicial comprovam a dependência química e a
necessidade de internação, bem como a hipossuficiência dos autores, sendo o
bastante, portanto, para legitimar a pretensão, evidente o “periculum in mora”.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Colenda
Seção de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003769-69.2016.8.26.0347 -Voto no 27.922/20
9
“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
Dever do Poder Público, quando
constatada a necessidade da medida por meio de avaliação médica Direito à
saúde e à vida digna Regra de ordem constitucional de eficácia imediata
Desnecessidade de prévia dotação orçamentária
Situação peculiar que
exigiu a internação compulsória em clínica particular Hipossuficiência de
recursos financeiros da família para custear a manutenção do estabelecimento
especializado Fuga do paciente que impossibilitou a condenação do réu em
manter, às suas expensas, a internação Persistência quanto ao pedido de
reembolso dos valores pagos Admissibilidade Conjunto fático-probatório
que justificou a medida urgente e necessária, diante da situação de risco e da
alta vulnerabilidade social do dependente. Recurso improvido” (TJSP;
Apelação Cível 0002165-62.2013.8.26.0358; Relator (a): Moacir
Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Mirassol - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de
Registro: 26/04/2017)
Por fim, mantém-se a verba honorária fixada na origem (R$
800,00), porquanto arbitrada com razoabilidade, levando em consideração as
particularidades do caso concreto.
VI Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
voluntário e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator